Tribunal: STF
Processo: Pet 7958
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:  Inicialmente, conforme disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, por decisão monocrática, não conhecer de recursos inadmissíveis.
    Os embargos constantes no eDOC 61, não merecem conhecimento sendo manifestamente inadmissíveis. 
    Reitero, nos termos do despacho constante no eDOC 53, que, tendo em vista a certidão constante no eDOC 32, pela qual se certifica a ocorrência do trânsito em julgado em 9.8.2019, nada resta a decidir.
    Destaco a injustificada resistência oposta pelo embargante ao arquivamento definitivo dos autos e sua insistência em lançar mão de recursos e incidentes manifestamente inadmissíveis. O inconformismo com o resultado da decisão já transitada em julgado não pode servir à interposição continuada de recursos, que se conduzam de maneira ofensiva ao dever das partes de proceder com lealdade e boa-fé.
    Diante da clara intenção protelatória, a impedir o arquivamento definitivo dos autos após o seu trânsito em julgado, entendo caracterizado verdadeiro abuso do direito de recorrer e litigância de má-fé, a atrair a incidência das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, § 2º, do CPC.
    Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração e multo o embargante em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, em razão da reiteração infundada de recursos e do caráter protelatório dos embargos declaratórios.
    À Secretaria para as providências cabíveis.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2021
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente